Tribunal: TJDFT
Processo: 0704398-42.2017.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMENTA
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. ASSINATURA FALSIFICADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. O apelante busca a reforma da sentença para condenar a parte recorrida ao pagamento de danos morais e, em relação ao capítulo da condenação da devolução dos valores, que incidam juros e correção a partir da prática do ato ilícito.
2. Na hipótese de responsabilidade civil extracontratual decorrente de ato ilícito, os juros moratórios e a correção monetária devem incidir a partir da data do evento danoso, conforme previsto nas súmulas 43 e 54 do STJ e no artigo 398 do Código Civil.
3. No caso, não se nega que o dano moral ostenta natureza “in re ipsa”, de maneira que, tem-se como presumida a existência do dano de natureza extrapatrimonial. Quer dizer, nestes casos, basta a demonstração da prática do ato ilícito, que o dano resta configurado, não sendo necessário comprovar a violação dos direitos da personalidade.
4. Nosso ordenamento não acatou o critério do tabelamento, aliás, não deveria mesmo tê-lo adotado, de modo que fica essa tarefa a cargo do julgador que, ordinariamente, deve observar o conteúdo previsto no art. 944 do Código Civil. Considerando, assim, a extensão do dano, bem como outros critérios adotados pela jurisprudência, como a culpa do ofensor, e, fundamentalmente, as condições sociais e econômicas das partes.
5. Recurso provido.